Tribunal: STF
Processo: Rp 1511
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-10
Data de publicação: 1988-03-10

Ementa:
- PROVIMENTO DE CARGOS DE MAGISTERIO, POR TRANSPOSIÇÃO.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS CUJA APLICAÇÃO E
SUSCEPTIVEL, EM TESE, DE ACARRETAR DESPESA PÚBLICA SIGNIFICATIVA,
DE PROBLEMATICA REPOSIÇÃO, ALÉM DE CONSIDERAVEIS REFLEXOS SOBRA A
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO OFICIAL.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA, PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ART. 11, E
SEUS INCISOS, DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 17 E DO ART. 67 DA LEI N.
4566-83 E DO ART. 27 E SEU PARAGRAFO 2., 'C', DO DECRETO N. 751-84,
AMBOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.